Tribunal: TJMT
Processo: 1005157-28.2023.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005157-28.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FRANCISCO BRANDAO DA SILVA - CPF: 023.058.823-94 (EMBARGANTE), CRISTIANE PRESSER - CPF: 842.785.362-91 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), JHONATHAN CORREA - CPF: 021.390.991-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível do embargado, reformando a sentença de primeira instância e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à alegação de falta de análise dos laudos médicos e documentos que indicam a redução da capacidade laborativa devido a amputação por acidente de trabalho, bem como quanto à aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao Tema 416 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISCO BRANDÃO DA SILVA
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

O embargante alega, em apertada síntese, que a decisão embargada teria sido omissa quanto à análise de laudos médicos e documentos juntados aos autos, os quais demonstrariam a redução da capacidade laborativa em decorrência de amputação sofrida em acidente de trabalho. Sustenta, ainda, que a decisão teria desconsiderado elementos probatórios essenciais e aplicado indevidamente a técnica do
distinguishin
g
em relação ao Tema 416 do STJ.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo

acolhimento embargos para “
suprimento da omissão apontada, conferidos os efeitos modificativos/infringentes, tendo em vista que estes atendem aos requisitos legais para o cabimento dos efeitos supracitados, a fim de que seja analisado e esclarecido por Vossas Excelências acerca dos argumentos trazidos pelo Embargante e não apontado no acordão.”

Sem contrarrazões (Id.

241397167).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISCO BRANDÃO DA SILVA
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A parte embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, fundamentando que não análise de laudos médicos e documentos juntados aos autos, os quais demonstrariam a redução da capacidade laborativa.

No entanto, conforme se extrai do acórdão embargado, houve análise detalhada das provas dos autos, especialmente do laudo médico pericial, o qual concluiu pela ausência de incapacidade laboral, mesmo que parcial ou temporária. O laudo pericial foi claro ao afirmar que, apesar da amputação, o embargante mantém condições de realizar suas atividades laborais habituais, não havendo comprovação de redução de capacidade que justificasse a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A alegação de omissão quanto aos laudos médicos anexados pelo embargante não procede, uma vez que todos os elementos de prova foram considerados e devidamente enfrentados. A conclusão pela ausência de incapacidade não decorre da simples desconsideração de documentos, mas da análise técnica e objetiva do conjunto probatório, que se baseou na perícia oficial, instrumento essencial e imparcial para a aferição das condições de saúde do segurado.

Ainda, o embargante argumenta contra a aplicação da técnica do
distinguishing

em relação ao Tema 416 do STJ, mas o acórdão embargado justificou claramente a distinção com base na ausência de incapacidade laboral, elemento indispensável à concessão do auxílio-acidente, o que afasta a aplicabilidade do precedente vinculante.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024